Tribunal: TJES
Processo: 0000765-05.2012.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000765-05.2012.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHRISTIANE GIORI FIORIO
RECORRIDO: GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S A - FALIDO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000765-05.2012.8.08.0049

RECORRENTE: CHRISTIANE GIORI FIORIO

RECORRIDOS:

GALILEO ADMINISTRACAO DE RECURSOS EDUCACIONAIS S/A (FALIDO) e ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO APOSTOLO /ASSESPA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. GRADUAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO DE DIPLOMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PORTARIAS 143 E 219 DO MEC. RECURSO PROVIDO. EFETIVIDADE DA COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO PAULO APOSTOLO-ASSESPA na obrigação de fazer consistente em emitir o diploma de conclusão do curso de graduação da autora, com incidência de multa cominatória por descumprimento, bem como em indenização por danos morais.

A Estácio de Sá apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, procedente ao depósito do valor incontroverso, na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O juízo sentenciante saneou o processo e declarou extinta a execução instaurada em face da empresa Estácio de Sá, que não integra o polo passivo da demanda processual, acolhendo integralmente a impugnação apresentada.

Assim sendo, reconheceu a nulidade do despacho proferido no dia 13/11/2014, no sentido de oficiar a Estácio de Sá para expedir o diploma da autora, fixando prazo para cumprimento da obrigação de fazer e penal de multa por descumprimento.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo que a Portaria n° 143 do MEC (folhas 137 dos autos físicos) credenciou a Estácio de Sá para receber os alunos da Universidade – Centro Universitário Da Cidade, bem como a Portaria n° 219 do MEC (folhas 224/395) transferiu para a Estácio de Sá a obrigação de expedir Diplomas e outros documentos acadêmicos da extinta Universidade – Centro Universitário Da Cidade, inclusive dos alunos já formados, como a recorrente.

Assim sendo, argumenta pela legitimidade passiva da Estácio de Sá, em decorrência da adesão a Portaria 219 do MEC e sua intimação judicial para o cumprimento da obrigação de expedir o diploma da recorrente, pugnando pelo levantamento dos valores depositados pela instituição de ensino, atualizados monetariamente.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo assistir razão à recorrente. Explico.

Em decorrência do descredenciamento da Universidade Gama Filho-UGF e da UniverCidade, em que a recorrente se formou, por meio do Despacho SERES nº 02, de 13 de janeiro de 2014, foi iniciado o Processo de Transferência Assistida (PTA) dos alunos matriculados nessas instituições. Uma das obrigações das Instituições de Ensino selecionadas no chamamento público era firmar uma declaração assumindo a responsabilidade pela gestão e guarda do acervo acadêmico do curso em questão, incluindo os alunos já graduados ou com matrícula trancada.

A UNESA (Universidade Estácio de Sá) e a UVA (Universidade Veiga de Almeida) foram selecionadas, conforme resultado divulgado pelo MEC na Portaria n. 143, de 24 de fevereiro de 2014. Posteriormente, o MEC emitiu a Portaria n. 219, de 31 de março de 2014, autorizando as universidades receptoras a emitir diplomas e outros documentos acadêmicos para os alunos da Universidade Gama Filho e do Centro Universitário da Cidade, inclusive os já graduados ou com matrícula trancada (artigo 1º).

Especificamente em relação ao curso da recorrente, o item 8 do Agrupamento C, do anexo à Portaria n. 143, de 24 de fevereiro de 2014, atribui à Universidade Estácio de Sá a responsabilidade de receber os alunos do Curso de Relações Internacionais da UniverCidade descredenciada (vide documento de p. 81, vol. 01, parte 05, dos autos digitalizados).

Portanto, o próprio MEC afirmou de forma clara a responsabilidade das Instituições de Ensino receptoras quanto à expedição de diplomas de alunos oriundos de cursos oferecidos pelas universidades descredenciadas, senão vejamos:

Art.1º Ficam autorizadas as instituições Universidade Veiga de Almeida - UVA, Universidade Estácio de Sá - UNESA e Faculdade de Tecnologia SENAC RIO FATEC a expedir diplomas e outros documentos acadêmicos dos alunos da Universidade Gama Filho e do Centro Universitário da Cidade, inclusive dos alunos já formados ou com matrícula trancada.

Art. 2º Os documentos de que trata o art. 1º serão emitidos com base nas informações e documentação disponibilizadas às instituições receptoras em decorrência do processo de transferência assistida, ressalvada qualquer responsabilidade por inconsistências ou inexistência de dados e registros no acervo acadêmico.

A responsabilidade pela emissão do diploma está, portanto, a cargo da instituição de ensino, e a dificuldade em obter o diploma de graduação está diretamente relacionada ao descredenciamento da UniverCidade pelo Ministério da Educação e à determinação de transferência do acervo acadêmico da UniverCidade para a Estácio de Sá.

A sucessão das obrigações educacionais da UniverCidade ocorreu entre a Galileo Administração de Recursos Educacionais S/A, grupo empresarial que administrava e detinha os direitos da descredenciada UniverCidade (em relação à guarda e fornecimento de documentos e dados dos alunos), e a Estácio (em relação à emissão do diploma).

É certo que a Estácio de Sá é responsável pela emissão de diplomas e outros documentos acadêmicos dos alunos formados pela UniverCidade. Além disso, entendo que cabe à Estácio de Sá diligenciar junto à instituição mantenedora para obter qualquer documentação relacionada à recorrente, a fim de cumprir sua obrigação nesse sentido.

Nos termos do art. 779, III, do CPC:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

(...)

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

(...)

Nesse sentido, a decisão exarada pelo juízo de piso merece integral reforma para rejeitar,
in totum
, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora recorrida, a fim de propiciar sua regular efetivação, conferindo força à garantia da coisa julgada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem ônus sucumbenciais, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 04 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)